Tribunal: TJDFT
Processo: 0751512-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTIRUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PREJUDICADA.
1. Prejudicado se encontra o presente “writ”, pois não mais subsiste o suposto constrangimento ilegal apontado pelo paciente, tendo em vista que a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares.
2. Ordem prejudicada.